Tribunal: TJBA
Processo: 8005580-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005580-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). POLICIAL MILITAR REFORMADO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO DOS VULNERÁVEIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por policial militar reformado, portador de neoplasia maligna, visando obter a isenção de contribuição previdenciária ao FUNPREV. 2. Impetrante relata que foi admitido em 1984 e, desde 2015, apresenta incapacidade laborativa atestada por laudo médico, tendo sido reformado para a reserva remunerada em 2019. 3. Decisão inicial concedeu parcialmente a liminar para suspender o desconto da contribuição previdenciária. 4. O Estado da Bahia contestou, argumentando que a reforma previdenciária revogou a isenção específica para portadores de doenças graves e alterou as bases de cálculo da contribuição previdenciária, tornando-a isonômica para todos os inativos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante, como portador de doença grave (neoplasia maligna), faz jus à isenção da contribuição previdenciária, considerando princípios constitucionais e as disposições da legislação previdenciária vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo contra ato administrativo ilegal, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. 7. O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e o da proteção aos vulneráveis sustentam a isenção pretendida, especialmente em casos de doenças graves que demandam elevados custos com tratamento. 8. A jurisprudência firmada pelo TRF-3 e TRF-4 reconhece a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em casos de moléstias graves, com o intuito de desonerar o contribuinte diante de despesas com tratamentos médicos. 9. A alteração legislativa na contribuição previdenciária, por sua natureza tributária, não afasta a aplicabilidade dos princípios constitucionais de proteção à saúde (art. 196, CF) e da isonomia (art. 5º, caput, CF). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Concedida a segurança para determinar ao Secretário de Administração do Estado da Bahia que cesse os descontos referentes à contribuição previdenciária (FUNPREV) sobre os proventos do impetrante, enquanto persistirem os efeitos de sua condição de saúde. Tese de julgamento: A isenção de contribuição previdenciária para portadores de neoplasia maligna fundamenta-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção aos vulneráveis, não sendo afastada pela alteração legislativa sobre a contribuição previdenciária. Dispositivos relevantes citados • Constituição Federal, art. 1º, III; art. 5º, caput e LXIX; art. 196. • Lei nº 12.016/2009, art. 1º. • Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada • TRF-3, ApCiv 50122045720184036105. • TRF-4, Recurso Cível 50015085320204047110. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8005580-54.2023.8.05.0000, impetrante JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F